Tribunal: TJES
Processo: 5000243-37.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-37.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
COATOR: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (ES) e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO
em mandado de segurança
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO APONTADA COMO ATO COATOR. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança. O agravante reafirma o disposto na petição do
mandamus
, no caso a ilegalidade da decisão que indeferiu os meios executivos requeridos nos autos da ação de execução de título extrajudicial, não admitindo a utilização do sistema BACEN – CCS e do convênio SIMBA.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as diligências executivas requeridas podem ser realizadas diretamente pelo exequente, não necessitando da intermediação do Poder Judiciário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações executivas requeridas, em sua maioria, podem ser diligenciadas pelo próprio exequente, sem a necessidade do auxílio do Poder Judiciário.

4.

Necessidade da presença cumulativa dos requisitos da decisão flagrantemente ilegal (
dano ex iure
) ou teratológica e que acarrete dano real (
dano

ex facto
).

5. Impossibilidade do uso do mandado de segurança como fundamento para examinar o acerto ou desacerto da decisão combatida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A intermediação do Poder Judiciário é necessária apenas quando o exequente não possui meios diretos para buscar bens do executado passíveis para satisfação do crédito. 2. O writ não é sucedâneo recursal para corrigir eventual desacerto na decisão impugnada”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000243-37.2025.8.08.9101

IMPETRANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES
IMPETRADO: FELLIPE ALYSSON DA SILVA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO INTERNO
em mandado de segurança
.
DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO APONTADA COMO ATO COATOR. INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança. O agravante reafirma o disposto na petição do
mandamus
, no caso a ilegalidade da decisão que indeferiu os meios executivos requeridos nos autos da ação de execução de título extrajudicial, não admitindo a utilização do sistema BACEN – CCS e do convênio SIMBA.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as diligências executivas requeridas podem ser realizadas diretamente pelo exequente, não necessitando da intermediação do Poder Judiciário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações executivas requeridas, em sua maioria, podem ser diligenciadas pelo próprio exequente, sem a necessidade do auxílio do Poder Judiciário.

4.

Necessidade da presença cumulativa dos requisitos da decisão flagrantemente ilegal (
dano ex iure
) ou teratológica e que acarrete dano real (
dano

ex facto
).

5. Impossibilidade do uso do mandado de segurança como fundamento para examinar o acerto ou desacerto da decisão combatida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A intermediação do Poder Judiciário é necessária apenas quando o exequente não possui meios diretos para buscar bens do executado passíveis para satisfação do crédito. 2. O writ não é sucedâneo recursal para corrigir eventual desacerto na decisão impugnada”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

Trata-se de Agravo Interno, em que o agravante se insurge contra Decisão Monocrática Terminativa, proferida no ID 13325935, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o mandado de segurança, tendo como fundamento a ausência de evidente ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o impetrante, ora agravante (ID

13387188), reafirma o disposto na petição do
mandamus
, no caso a ilegalidade da decisão que indeferiu os meios executivos requeridos nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 5034371-62.2022.8.08.0024, em trâmite no 2º Juizado Especial Cível de Vitória, não admitindo a utilização do sistema BACEN – CCS e do convênio SIMBA.

Ao final,
“(...) requer seja admitido e provido o presente Agravo Interno, para que seja reformada a r. decisão monocrática, no sentido de receber a petição inicial e, ao final, conceder a segurança ao impetrante, pois restou demonstrado que é perfeitamente cabível o remédio constitucional em questão”
.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

A ação mandamental protege direito líquido e certo, e seu cabimento no Sistema dos Juizados Especiais é limitado a casos de ilegalidade evidente ou a decisão teratológica (totalmente contrária ao direito) praticados pela autoridade tida como coatora.

Contudo, manifesta ilegalidade ou teratologia não se confunde com a decisão que apenas contraria o entendimento de uma das partes ou que adota posicionamento jurisprudencial que pode ser até mesmo eventualmente minoritário, ou seja, o
mandamus
contra ato judicial não tem a finalidade de discutir o acerto ou desacerto da decisão.

Nesse sentido:
"[...] A jurisprudência há muito tempo vem afirmando que, para além da inexistência de instrumento processual ordinário apto a suspender os efeitos do ato judicial, a impetração só se viabiliza quando esse ato se revelar manifestamente ilegal ou, como se convencionou denominar, teratológico, sendo que "decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente"(AgRg no RMS n. 31.285/SP, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe de 12-5-2011). Bem por isso, não se pode considerar teratológicas as decisões "que simplesmente contrariam o entendimento defendido por uma das partes, mesmo que para isso venham a contrariar posicionamentos jurisprudenciais de cortes superiores"
(Mandado de Segurança n. 2008.050385-4, da Capital, rel. Des. Fernando Carioni, j), sobretudo quando, embora adotando corrente minoritária, a decisão esteja amparada em interpretação razoável do texto legal, com apoio em doutrina e jurisprudência."(TJSC, Agravo Interno n. 4018232-22.2018.8.24.0000, de Palhoça, rel. Des. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 29-11-2018).

Destaca-se também:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECORRENTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais .O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018). 1 .1 É descabido o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 72001 SC 2023/0278508-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Dessa forma, em que pese as alegações do agravante, a decisão atacada não se encontra coberta de evidente ilegalidade ou teratologia, posto que devidamente fundamentada com os elementos de convicção trazidos à apreciação da magistrada de piso naquele momento processual.

Reforço os seguintes pontos da decisão aqui agravada (ID 13325935):

As diligências pretendidas — expedição de ofício à JUCEES, pesquisas imobiliárias, consulta aos sistemas BACEN-CCS e SIMBA — demandam, na maioria, atuação que pode ser realizada diretamente pela parte, sem a intermediação do Poder Judiciário.

O acesso a informações da Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES) é viável por meio eletrônico, mediante pagamento dos respectivos emolumentos;

A pesquisa imobiliária pode ser feita pela central do SREI ou diretamente junto aos cartórios de registro de imóveis. Por tal motivo, a jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis nos cartórios de registro de imóveis;

Quanto ao BACEN-CCS, o sistema apenas indica a existência de contas e instituições vinculadas ao CPF ou CNPJ, sem fornecer dados sobre saldos ou movimentações, o que torna mais adequada e suficiente, inicialmente, a utilização do Sisbajud — sequer requerida nos autos;

Por fim, o SIMBA é ferramenta de quebra de sigilo bancário, sendo seu uso restrito a hipóteses excepcionais, mediante demonstração de indícios concretos de fraude ou prática ilícita, o que não foi verificado no presente caso.

Ora, para a eventual procedência do
writ
, deveria o agravante atender a presença cumulativa dos requisitos da decisão flagrantemente ilegal (
dano ex iure
) ou teratológica e que acarrete dano real (
dano

ex facto
), visto que,
repita-se: o mandado de segurança não pode ser impetrado tendo como fundamento examinar o acerto ou desacerto da decisão combatida, sendo claramente isso o que pretende o agravante ao não concordar com o entendimento do magistrado de primeiro grau
.

Ademais, em consulta ao sistema de andamento processual do segundo grau, observei que o ora agravante impetrou o presente Mandado de Segurança (02/04/2025) e também interpôs Recurso Inominado nos autos de origem (Processo n. 5034371-62.2022.8.08.0024) em 05/06/2025, com o mesmo objeto, qual seja o indeferimento de meios de execução.

Tal situação, a meu ver, só reforça o indeferimento da petição inicial. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, não se admite a impugnação simultânea de uma única decisão por intermédio do recurso inominado e mandado de segurança, salvo situações excepcionais em que há flagrante ilegalidade, o que não é o caso.

Desse modo, não vejo possibilidade para a concessão da segurança pretendida, motivo pelo qual mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Por fim, cabível a aplicação de multa em caso de inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, por unanimidade, quando evidente a ausência de erro ou ilegalidade na decisão questionada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança, aplicando em face do agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)